Tribunal: STF
Processo: RE 956210
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Empregador rural pessoa física. Contribuição incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção. Declaração de inconstitucionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional.



    1. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório advindo de declaração de inconstitucionalidade de normas.



    2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    3. Agravo regimental não provido.